Tribunal: TJPA
Processo: 0809907-40.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809907-40.2023.8.14.0051

APELANTE: EDISELMA PACHECO DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0809907-40.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: EDISELMA PACHECO DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ediselma Pacheco dos Reis contra sentença que a condenou pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto. A defesa requereu a redução da pena ao mínimo legal, alegando excesso na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal observou fundamentação concreta e idônea na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base deve observar fundamentação individualizada e concreta, sendo insuficientes conceitos vagos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme Súmula nº 17 do TJ/PA.

4.

A valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e não apresenta peculiaridades aptas a justificar a exasperação da pena.

5.

A conduta social não pode ser desvalorizada sem elementos concretos que demonstrem comportamento desviante no meio social, não se confundindo com prática criminosa.

6.

A personalidade do agente não pode ser considerada desfavorável com base apenas em processos criminais em andamento ou condenações não utilizadas para reincidência, conforme decidido pelo STJ no EAREsp 1.311.636-MS.

7.

Ausentes vetores desfavoráveis, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, não bastando conceitos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2.

A conduta social não pode ser desvalorizada sem elementos objetivos e externos à prática criminosa.

3.

A personalidade do agente não pode ser aferida a partir de processos criminais em andamento ou de condenações não utilizadas para reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Súmula nº 17; STJ, EAREsp nº 1.311.636-MS, Terceira Seção, j. 11.12.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória para
redimensionar a pena base para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0809907-40.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: EDISELMA PACHECO DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDISELMA PACHECO DOS REIS
contra a sentença que a condenou pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, além da determinação de regime semiaberto.

A sentença fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do crime, com base em provas como a apreensão de 32,04g (trinta e duas gramas e quatro miligramas) de cocaína, a confissão parcial da Apelante e depoimentos de policiais, além da análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, incluindo maus antecedentes, conduta social anormal e personalidade desfavorável, conforme explicitado no dispositivo legal (ID nº 27639051).

A apelante sustentou, em suas razões recursais (ID nº 27639060), que a pena-base foi exagerada, alegando que as circunstâncias judiciais foram valorizadas de forma desproporcional, especialmente a culpabilidade, conduta social e personalidade, e requereu a redução da pena para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com base em princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID nº 27639066), defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o magistrado observou o sistema trifásico de dosimetria previsto no art. 59 do Código Penal, com análise adequada das circunstâncias judiciais, incluindo a culpabilidade (premeditação do crime e tentativa de evasão da polícia), conduta social (uso do lar familiar para armazenar drogas) e personalidade (envolvimento crônico com atividades criminosas). Destacou que a jurisprudência do TJ/PA reconhece a possibilidade de elevar a reprimenda acima do mínimo legal com a valorização negativa de qualquer circunstância judicial, conforme Súmula nº 23 do TJ/PA.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou (ID nº 28222238), pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade sejam valorizadas de forma neutra, com redimensionamento da sanção mantendo a condenação por outros elementos. Ressalta que a jurisprudência permite ao magistrado utilizar critérios norteadores, como a fração de 1/8 do intervalo entre penas máxima e mínima, ou 1/6 da pena mínima, desde que haja fundamentação idônea, conforme acórdão 1758083.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.

Redimensionamento da pena para o mínimo legal

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento da Apelante para o mínimo legal
.

Razão
assiste
a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências:

“(...)

A - DA

PENA BASE:
Considerando que a ré registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais, mas considerando a caracterização da reincidência deixo de considerar isso nessa fase; apresenta conduta social anormal eis que formou traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré
.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, no caso, é
inerente ao tipo penal
e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Acerca da
conduta social
– que diz respeito ao comportamento do réu no mundo exterior em que habita, não se referindo a fatos criminosos –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Em relação a
personalidade
do agente, o Juízo de origem limitou-se a consignar, sumariamente, que seria ela voltada para o crime porque o recorrente responde a outros processos criminais, o que representa postura manifestamente contrária à jurisprudência do STJ.

Como é sabido, a Terceira Seção dessa Corte Superior no julgamento do EAREsp 1.311.636-MS, por unanimidade, decidiu que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda para o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
o Magistrado de origem compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, razão pela qual mantenho a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
não houve reconhecimento de causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para
redimensionar a pena base para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025